Tribunal: TJSP
Processo: 1015972-68.2017.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que a autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1015972-68.2017.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada PATRICIA SALVADOR DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reformaram a r. sentença por força do
reexame necessário e do provimento da apelação do INSS. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1015972-68.2017.8.26.0625
Voto no 35.717
Apelação / Remessa Necessária no 1015972-68.2017.8.26.0625 - Voto no 35.717
Fls. 2
Comarca:
TAUBATÉ - 2a VARA CÍVEL
(Proc. 1015972-68.2017.8.26.0625)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
INSS
Apelada:
PATRÍCIA SALVADOR DA SILVA
ACIDENTÁRIA
-
LESÕES
NOS
MEMBROS
SUPERIORES
-
LIAME
OCUPACIONAL
AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa,
que
a
autora
não
ostenta
nenhuma
sequela
incapacitante decorrente de moléstia de origem
ocupacional, não há que se cogitar de indenização no
âmbito da infortunística”.
Sentença reformada por força do reexame
necessário e do provimento da apelação do
INSS.
Trata-se de ação acidentária movida por Patrícia Salvador
da Silva contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas
funções para a empregadora que menciona, tornou-se portadora de
lesões por esforços repetitivos nos membros superiores, males esses que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1015972-68.2017.8.26.0625
Voto no 35.717
Apelação / Remessa Necessária no 1015972-68.2017.8.26.0625 - Voto no 35.717
Fls. 3
reduziram a sua capacidade laboral. Postula a concessão de benefício
acidentário.
Os laudos periciais de vistoria e médico vieram aos autos
(páginas 134/160 e 239/253).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a converter em favor da autora o auxílio-
doença (NB 6086456350) percebido em seu homônimo acidentário,
bem como a lhe pagar auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício
a partir da cessação do auxílio-doença (29.03.2017 - pagina 78), mais
abono anual, além de juros de mora e honorários advocatícios a serem
apurados quando da liquidação do julgado, conforme a regra do artigo
85, § 4o, do Código de Processo Civil. Ficou consignado que a
atualização dos valores em atraso se fará pelo IPCA-E. Determinou o
Juízo a remessa dos autos a esta Instância para o reexame necessário
(páginas 265/268, com embargos de declaração acolhidos na página
292/293).
Inconformado, apela o INSS pugnando pela reforma da r.
Sentença. Diz, em resumo, que não restou comprovado nos autos o
vínculo
ocupacional
das
lesões
reclamadas
pela
autora.
Subsidiariamente, pleiteia a observância do comando da Lei 11.960/09
no tocante à correção monetária e da Súmula 111 do Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1015972-68.2017.8.26.0625
Voto no 35.717
Apelação / Remessa Necessária no 1015972-68.2017.8.26.0625 - Voto no 35.717
Fls. 4
de Justiça em relação à verba honorária (páginas 287/291).
A autora apresentou resposta (páginas 296/299).
Ordenou-se aqui a regularização do laudo de vistoria
mediante subscrição pela Perita Judicial (página 312).
O laudo de vistoria foi regularizado (páginas 321/348).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Considerados o recurso voluntário e o reexame necessário,
passo a decidir.
Objetivou a autora na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesões por esforços
repetitivos nos membros superiores, cujas causas de eclosão, segundo
alega, estão relacionadas com as condições inóspitas às quais se sujeitou
no desempenho de sua atividade profissional.
Não obstante, da análise dos elementos dos autos o que se
infere é que, embora a perícia médica aqui produzida tenha apurado a
existência de déficit funcional resultante das lesões reclamadas, não
restou reconhecido tecnicamente o imprescindível liame ocupacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1015972-68.2017.8.26.0625
Voto no 35.717
Apelação / Remessa Necessária no 1015972-68.2017.8.26.0625 - Voto no 35.717
Fls. 5
Ao contrário, a conclusão do laudo médico-pericial foi no
sentido de que as lesões que acometem a autora possuem caráter
degenerativo, não podendo a atividade laboral ser considerada como
fator causal no desencadeamento, sequer concausal, dado o pouco
tempo de sujeição entre a admissão e o início dos sintomas
correspondentes (ver laudo nas páginas 239/253).
Se não bastasse, a vistoria do ambiente de trabalho apontou
que a atividade de limpeza desempenhada pela autora se dava em boa
condição biomecânica e médio risco ergonômico, de modo que as
atividades que exigiam a elevação dos braços acima do nível do ombro
(90o) eram pontuais, com tempo de duração curto e com baixa
frequência, realizando, também, outras atividades, o que contribuía para
o relaxamento muscular, não sobrecarregando apenas uma musculatura
(ver páginas 322/348).
Não se infere do contexto dos autos a existência de
nenhuma outra prova técnica a infirmar as conclusões dos laudos
médico e de vistoria produzidos na demanda.
Logo a meu juízo, sem embargo do respeito que merece a r.
sentença ora em reexame, diante da não comprovação do
imprescindível liame entre as lesões reclamadas e o trabalho
desempenhado, revela-se de rigor a inversão do julgado para o decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1015972-68.2017.8.26.0625
Voto no 35.717
Apelação / Remessa Necessária no 1015972-68.2017.8.26.0625 - Voto no 35.717
Fls. 6
de improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, provendo a apelação do
INSS e fazendo o reexame necessário, reformo a r. sentença para
julgar improcedente o pedido inicial. Sem imposição dos ônus da
sucumbência por força de disposição legal (artigo 129, parágrafo
único, da Lei 8.213/91).
LUIZ DE LORENZI
Relator